Tribunal: TJES
Processo: 5003271-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003271-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: SONIA LUZIA COELHO MACHADO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática id. 2527259 que não conheceu do recurso interposto nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil por considerá-lo intempestivo.

Irresignado, o agravante aduz que além de o recurso ter sido tempestivo, não há que se falar em preclusão em razão de ter sido supostamente apresentado pedido de reconsideração, uma vez que diante da impossibilidade de cumprir o que foi solicitado sem auxílio do judiciário, o agravante postulou novamente demonstrando esgotamento da medida extrajudicial, o que configurou pedido novo e não pedido de reconsideração. Tratar-se-ia, portanto, de pedido de cooperação judicial.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 18 de Julho de 2022

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o Voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática id. 2527259 que não conheceu do recurso interposto nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil por considerá-lo intempestivo.

Irresignado, o agravante aduz que além de o recurso ter sido tempestivo, não há que se falar em preclusão em razão de ter sido supostamente apresentado pedido de reconsideração, uma vez que diante da impossibilidade de cumprir o que foi solicitado sem auxílio do judiciário, o agravante postulou novamente demonstrando esgotamento da medida extrajudicial, o que configurou pedido novo e não pedido de reconsideração. Tratar-se-ia, portanto, de pedido de cooperação judicial.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

A fim de situar os eminentes pares, peço vênia para transcrever parte da decisão ora agravada:

(...) Compulsando os presentes autos, observo que o exequente, ora agravante, informou o falecimento da executada, ora agravada, em março de 2021. Na oportunidade, o recorrente solicitou ao douto Juízo de origem a expedição de ofício ao cartório distribuidor da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES para requisitar informações acerca de eventual processo de inventário, haja vista a possibilidade de a ação tramitar em segredo de justiça (movimento n. 2454563).

Conquanto o exequente/agravante tenha manifestado o insucesso da busca por meios próprios, solicitando o auxílio do judiciário, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito sob o fundamento de que a medida que busca eventual inventário é diligência que deve ser desempenhada pela parte interessada.

Em razão do indeferimento do pedido, o recorrente buscou localizar o endereço do único herdeiro constante da Certidão de Óbito, tendo informado ao Juízo e requerido (em agosto de 2021) a substituição do polo passivo em nome do herdeiro para que fosse intimado para informar a existência de processo de inventário e o espólio (movimento n. 2454565).

Todavia, o pleito fora indeferido pelo mesmo fundamento, consoante se extrai da decisão acostada por cópia ao movimento de n. 2454565.

Após a tentativa de novas diligências infrutíferas, o agravante requereu, novamente, a expedição de ofício ao cartório distribuidor para verificar a existência de processo de inventário, bem como a intimação do herdeiro para que procedesse aos esclarecimentos acerca do espólio. E, por mais uma vez, o pedido foi rejeitado em razão dos fundamentos deduzidos nas decisões anteriores, sendo essa a decisão agravada.

Feito esse resumo dos fatos que permeiam a demanda,
tenho que o petitório que culminou na prolação da última decisão pelo magistrado
a quo
se trata, em verdade, de pedido de reconsideração, eis que os pedidos já foram anteriormente formulados e denegados pelo juízo de primeiro grau, não tendo o exequente interposto o recurso cabível no momento oportuno.

Como se pode aferir, a decisão objeto do presente agravo interno não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto por haver este se voltado contra decisão em pedido de reconsideração no qual não houve retratação.

Isso porque, como já frisado na decisão monocrática, os pedidos de reconsideração são figuras anômalas no ordenamento processual pátrio, podendo ser utilizados como sucedâneo recursal em substituição ao agravo de instrumento, mas, justamente por tal característica, não fazem operar o efeito interruptivo, próprio dos recursos e capaz de impedir a preclusão temporal.

Conforme a clara colocação já feita na decisão, segundo lição de José Carlos Barbosa Moreira sobre pedidos de reconsideração,
“a apresentação de tais pedidos
não suspende nem interrompe os prazos de interposição dos agravos contra as decisões cuja reconsideração se pede
”
(
Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 2010, p. 495
). (o original não contém grifos e destaques).

In casu,
o ora agravante argumenta que a decisão vergastada não foi oriunda de pedido de reconsideração, mas, sim, de pedido de cooperação judicial.

Em que pesem tais argumentos, entendo que não merecem prosperar. Senão, vejamos.

Conquanto o exequente/agravante afirme no presente recurso que o petitório que levou à anterior decisão agravada se trate de pedido novo ante a demonstração de esgotamento de diligências administrativas, observo que desde seu pleito inicial (fl. 78 do processo referência) foi essa a mesma argumentação utilizada.

No recurso de agravo de instrumento (id. 2454455) é possível verificar que o próprio agravante coloca haver sido intimado, após o falecimento da executada, para qualificar os herdeiros, promovendo a devida sucessão processual, e demonstrar a inexistência de inventário.

Desde então o agravante aduziu que, após realizadas diligências extrajudiciais, fazia-se necessário o requerimento de expedição de ofício ao cartório distribuidor
da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, pleito esse indeferido pelo magistrado
a quo
.

Com isso, como já bem demonstrado na decisão monocrática, o agravante perseguiu o mesmo pleito com o argumento de diligências infrutíferas, que restou indeferido, como colocado pelo magistrado de piso, “pelos motivos já exaustivamente externados nos atos judiciais anteriores”.

Nota-se, pois, que não se trata de novo pedido que configuraria cooperação judicial, como alegado pelo ora agravante, na medida em que ele se utiliza dos mesmos argumentos para mero reexame das decisões anteriormente indeferidas, caracterizando verdadeiro pedido de reconsideração.

Relembro ainda que
a tarefa de empreender diligências é precipuamente do próprio credor, não conferindo o princípio da cooperação ao poder judiciário o dever de empreender buscas de maneira injustificada antes de demonstradas as tentativas frustradas do exequente.

E pelo que vislumbro, a despeito do agravante alegar em movimento n. 2716959 haver adotado todas as providências que estavam a seu alcance, não foi trazida aos autos comprovação bastante dos esforços envidados.

Aliás, é possível notar que a busca feita em cartório pelo agravante é datada de 01/12/2020 (id. 2454565), período muito anterior às determinações para que o exequente desempenhasse as próprias diligências, não restando evidente as posteriores buscas administrativas que ele alega haver perpetrado e esgotado.

A propósito, vê-se caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PESQUISA VIA BACENJUD/SISBAJUD – POSSIBILIDADE –
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO IMA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VOLTADAS AO ACESSO A TAIS INFORMAÇÕES
.

“(...) No entanto, em relação ao pedido de expedição de ofício ao IMA,
tenho por imprescindível, para o seu deferimento, a comprovação de esgotamento de diligências realizadas pelas partes para acesso a tais informações, o que não houve in casu. Isso porque, não ficou demonstrada
, ao contrário das questões afetas aos dados bancários, que são protegidos por sigilo,
a necessidade de intervenção do Judiciário nesse ponto
.”

(TJ-MG, AI 1344072-13.2021.8.13.0000, Relator: ALEXANDRE SANTIAGO, Órgão Julgador: 8ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 28/10/2021, Publicação: 10/11/2021).

Por conseguinte, não tendo havido qualquer modificação no teor da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios (01/06/2021), e com isso tendo sido ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, §5º do CPC para a interposição do agravo de instrumento, fez-se acertada a decisão monocrática ao reconhecer a intempestividade do recurso.

Assim, e não obstante as razões elencadas pelo ora agravante,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COOPERAÇÃO JUDICIAL – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS NÃO DEMONSTRADO – MERO REEXAME DAS DECISÕES ANTERIORMENTE INDEFERIDAS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Como já bem demonstrado na decisão monocrática, o agravante perseguiu o mesmo pleito com o argumento de diligências infrutíferas, que restou indeferido, como colocado pelo magistrado de piso, “pelos motivos já exaustivamente externados nos atos judiciais anteriores”.

2.

Não se trata de novo pedido que configuraria cooperação judicial, como alegado pelo ora agravante, na medida em que ele se utiliza dos mesmos argumentos para mero reexame das decisões anteriormente indeferidas, caracterizando verdadeiro pedido de reconsideração.

3.

A tarefa de empreender diligências é precipuamente do próprio credor, não conferindo o princípio da cooperação ao poder judiciário o dever de empreender buscas de maneira injustificada antes de demonstradas as tentativas frustradas do exequente.

4.

Agravo interno desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.